Tribunal: STF
Processo: ARE 1570565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Pretensão do autor de recebimento do adicional de periculosidade, com o pagamento das diferenças salariais e dos recolhimentos previdenciários cabíveis, sob o fundamento de que exerce o cargo de desempenha atividade de risco, na qualidade de guarda municipal. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do demandante. Vantagem em questão que tem natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas aqueles servidores em estejam em efetivo exercício, cujas atribuições tragam risco para as suas vidas, saúde ou integridade física. Recorrente que, em descumprimento do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não apresentou qualquer elemento apto a demonstrar que o seu trabalho na Guarda Municipal se revela perigoso. Documentos, acostados aos autos, indicativos de que a mencionada corporação auxilia a Policia Civil e a Polícia Rodoviária Federal que não têm o condão, por si só, de comprovar o exercício de atividade de risco. Recebimento, pelo apelante, da “gratificação de serviços especiais e risco”, incapaz de atestar a periculosidade do trabalho dele, já que tal rubrica não decorre do desempenho diuturno de atividades arriscadas que sejam próprias da Guarda Civil, mas do apoio por ela prestado especificamente para a Polícia Militar, conforme se depreende do artigo 5.º da Lei Municipal n.º 1.309, de 20 de julho de 2007, que a instituiu. Caso no qual, apesar de haver previsão do adicional pleiteado, na Lei Municipal n.º 326, de 28 de abril de 1997, que disciplina o regime jurídico único e o plano de carreira dos servidores do Poder Executivo da Edilidade, não faz o autor jus ao seu recebimento. Manutenção do decisum. Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, § 11, do estatuto processual civil, observada a gratuidade de justiça deferida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; 37, inciso XIV; 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente